Tribunal: TJES
Processo: 5002925-66.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002925-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTER HOTEL LAZER E TURISMO LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM QUARTOS DE HOTEL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELO ECAD. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Inibitória e Perdas e Danos, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o hotel ao pagamento de retribuição autoral pela execução pública de obras musicais em seus quartos, bem como à suspensão imediata da atividade até obtenção de autorização do ECAD, sob pena de multa. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à empresa apelante; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de direitos autorais pelo ECAD pela disponibilização de equipamentos de reprodução musical em quartos de hotel; (iii) determinar se devem ser acolhidas as alegações do apelante quanto à base de cálculo da condenação, diante de quartos supostamente inativos e impactos da pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ. A apelante não apresentou documentos idôneos que comprovassem incapacidade de arcar com os encargos processuais, limitando-se a juntar extratos do Simples Nacional, insuficientes para o deferimento do benefício.

A disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras musicais e enseja a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, nos termos do art. 68, §3º, da Lei nº 9.610/98. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.066), reconhece como fato gerador autônomo a captação e retransmissão da programação televisiva em locais de frequência coletiva, como hotéis.

A alegação de bis in idem pela duplicidade de cobrança entre hotel e emissora de TV não procede, uma vez que os fatos geradores são distintos: a emissora é responsável pela transmissão do sinal, enquanto o hotel responde pela captação e disponibilização aos hóspedes.

A MP nº 907/19, ainda que tenha alterado temporariamente o art. 68 da LDA, não foi convertida em lei com esse conteúdo, de modo que não subsiste fundamento jurídico para afastar a incidência da norma geral de proteção aos direitos autorais no período alegado.

A pandemia de COVID-19, por si só, não afasta a obrigação de pagamento dos direitos autorais. A base de cálculo considera média de ocupação apurada por critério objetivo (pesquisa IBOPE), e a alegação de quartos desativados não foi comprovada por prova documental idônea. A jurisprudência reconhece como legítima a utilização de critérios médios de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação efetiva da sua hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos de hotel configura execução pública de obras musicais e permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, nos termos do art. 68, §3º, da Lei nº 9.610/98.

A contratação de serviço de TV por assinatura por empreendimento hoteleiro não afasta a obrigação de pagamento ao ECAD, inexistindo bis in idem, por se tratarem de fatos geradores distintos.

Alegações sobre reformas em quartos ou impactos econômicos da pandemia devem ser comprovadas por prova documental idônea, sendo legítimo o uso de taxas médias de ocupação como critério de cálculo da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/98, art. 68, §§3º e 4º; CF/1988, art. 62, §11; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp 1.873.611/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021 (Tema Repetitivo 1.066); STJ, AgInt no REsp 1.862.696/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.806.680/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INTER HOTEL LAZER E TURISMO LTDA
contra sentença de id. 10769868 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, na Ação de Obrigação de Não Fazer, com pedido Liminar de Tutela Inibitória prevista no art. 105, da Lei 9.610/98, c/c Perdas e Danos, julgou procedente a pretensão autoral e “condenou o requerido ao pagamento da retribuição autoral, no que toca a execução pública musical em seus quartos de hotéis, a partir de janeiro de 2019 a janeiro de 2022, bem como as vincendas, a serem apuradas em fase de liquidação, vedada a incidência de multa moratória” e “deferiu o pedido inicial de tutela de urgência e condenou o requerido a suspender imediatamente a execução pública musical, em seus quartos de hotéis, até a obtenção da autorização do requerente para a regularização da atividade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada ao valor da causa”. Ainda, a sentença indeferiu o beneficio da assistência judiciaria gratuita ao requerido”.

Em suas razões recursais (id. 10769871), o apelante, inicialmente, reitera o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que o quarto de hotel é uma “residência individual temporária” e que a Lei nº 11.771/08, sendo posterior, afasta a aplicação da Lei de Direitos Autorais quanto à caracterização de hotéis como locais de frequência coletiva. Defende que as emissoras de televisão são as responsáveis pelo pagamento dos direitos autorais, configurando
bis in idem
a cobrança do hotel, bem como a ultratividade da MP 907/19, que teria excluído os quartos de hotel da incidência da taxa do ECAD durante o período que a medida provisória vigeu. Por fim, pugna pela redução proporcional do valor devido, uma vez que não eram todos os quartos existentes utilizados, e requer a aplicação de 50% de desconto sobre o valor devido entre março/2020 a dezembro/2021, em razão do deficit causado pela pandemia da COVID-19.

O apelado, em contrarrazões de id. 51765964, defende a manutenção integral da sentença e, no tocante à gratuidade de justiça, aduz que razão não assiste ao apelante, alegando que a pessoa jurídica não tem presunção de hipossuficiência e que os documentos apresentados não comprovaram a incapacidade financeira do hotel. Atinte ao mérito, o recorrido reafirma que hotéis são, sim, locais de frequência coletiva, conforme o art. 68, §3º da LDA, e que a Lei do Turismo não se sobrepõe à Lei de Direitos Autorais e sustenta que a cobrança é legítima e que não há
bis in idem
, pois a disponibilização de aparelhos em quartos de hotel constitui fato gerador distinto da transmissão pela emissora. Argumenta que a MP nº 907/19 não tratou da questão dos direitos autorais e que a Lei nº 14.046/2020, que a sucedeu, também não abordou o tema, sendo, portanto, incabível sua aplicação para afastar a cobrança. Defende a legalidade dos critérios de cálculo do ECAD, baseados em pesquisa do IBOPE sobre taxa de ocupação e utilização dos equipamentos. Por fim, refuta a alegação de quartos em reforma por falta de prova idônea.

Em despacho de id. 11091194, foi determinado que o apelante apresentasse documentos para comprovar o estado de hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, ou que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade da justiça. Diante da determinação, o recorrente apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal em ids. 11408750, 11408755 e 11408754.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O presente recurso de apelação devolve a este Tribunal a análise de três questões principais: a) a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; b) a legitimidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em quartos de hotel e a interpretação da Lei de Direitos Autorais em face da Lei Geral do Turismo, bem como a aplicação de normas temporárias e a alegada duplicidade de cobrança; e c) a base de cálculo da condenação, considerando a quantidade de quartos supostamente em reforma e a concessão de descontos em período de pandemia.

I – Da Gratuidade da Justiça

Em que pese o recorrente tenha realizado o pagamento da guia de recolhimento do preparo, o apelante não desistiu do pedido recursal em sua petição de ID nº 11408750.

Dito isso, em suas razões recursais, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando insuficiência financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com o fundamento de que a pandemia de COVID-19 abalou severamente suas operações.

De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, para fazer jus à gratuidade de justiça, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Diferente da pessoa natural, não há presunção de hipossuficiência em favor da pessoa jurídica. A mera alegação ou a apresentação de documentos genéricos não é suficiente. É imprescindível a comprovação efetiva da carência de recursos, o que, em regra, se dá pela juntada de balancetes contábeis e demonstrativos financeiros que revelem situação patrimonial e financeira precária, a ponto de comprometer a própria subsistência da empresa ou a continuidade de suas atividades.

No caso dos autos, apesar de intimada para apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira da empresa, a parte recorrente preferiu não colacionar nenhum demonstrativo de sua alegação, realizando o preparo recursal.

Ademais, em 1º grau de jurisdição, a parte apelante se limitou a apresentar extratos da declaração do Simples Nacional, que não se confundem com a demonstração de hipossuficiência para fins de custas judiciais. A alegação de que a pandemia afetou o setor hoteleiro, embora notória, por si só não comprova a situação financeira individualizada da empresa. O ônus da prova da hipossuficiência recai sobre quem alega o benefício, e a apelante não se desincumbiu desse ônus, com base nos elementos disponíveis nestes autos.
Nessa linha de entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1995577 RS 2021/0323955-0, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022).

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis, não há que falar-se em hipossuficiência econômica da empresa recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

II – Mérito Recursal

Acerca da legitimidade da cobrança de direitos autorais em quartos de hotel, o apelante suscita que quartos de hotel seriam “residência individual temporária” e que a Lei nº 11.771/08 (Lei Geral do Turismo) se sobreporia à Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), afastando a cobrança do ECAD. Complementa, ainda, que as emissoras seriam as responsáveis pelo pagamento, configurando
bis in idem
a cobrança do hotel.

A presente questão já foi amplamente debatida e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o entendimento cristalizado pela Súmula nº 63, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “s
ão devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.

Incontroverso nos autos que o apelante exerce atividade comercial no ramo hoteleiro, e que disponibiliza aos seus hóspedes aparelhos de televisão instalados no interior dos quartos, o que, segundo o artigo 68, §3º, da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), depende de autorização do
ECAD,
in verbis:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

[...].

§3º
Consideram-se locais de frequência coletiva
os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,
hotéis
, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

A Corte Especial firmou o entendimento de que a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD. O STJ também pacificou que a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, inexistindo
bis in idem
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. APARELHOS TELEVISORES. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.610/1998. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. À luz das disposições insertas na Lei nº 9.610/1998 e consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram.

3. Para fins de reconhecimento da possibilidade da cobrança, é irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha se dado a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura.

4. Na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e (ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.862.696/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS DE RÁDIO E TELEVISÃO EM QUARTO DE MOTEL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD -, dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram" (REsp n. 1.589.598/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.806.680/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

A presente questão em análise f
oi definida pelo julgamento do REsp1.873.611/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.066), cuja tese jurídica definiu:

“a) A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD.” b) “A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, inexistindo 'bis in idem'”.

No que se refere a arguição de que a responsabilidade seria das emissoras de televisão, também, no presente caso, não procede. As cobranças resultam de fatos geradores distintos: a radiodifusão em si (responsabilidade da emissora) e a captação e retransmissão do sinal em local de frequência coletiva (responsabilidade do estabelecimento hoteleiro). A utilização das obras musicais em ambiente hoteleiro, mesmo que restrita aos quartos, visa propiciar conforto e comodidade aos hóspedes, agregando valor ao serviço oferecido pelo hotel, e possui, portanto, finalidade lucrativa.

O apelante argui que houve omissão por parte do Juízo
a quo
em relação à vigência e ultratividade da MP nº 907/19, que supostamente excluía os quartos de hotel da incidência da taxa do ECAD, e a necessidade de aplicação de descontos em decorrência da pandemia de COVID-19.

A Medida Provisória nº 907/2019, de fato, trouxe alterações à Lei nº 9.610/98 em seu artigo 68, §3º e §9º, visando afastar a cobrança de direitos autorais no interior das unidades habitacionais de meios de hospedagem. No entanto,
essa MP, apesar de ter sido convertida em Lei (nº 14.002/2020), o novo dispositivo normativo não tratou da discussão sobre direitos autorais, que passou a ser discutido na Medida Provisória 948/2020. A nova MP, apesar de também ser convertida em Lei (nº 14.046/2020), tratou apenas da questão de cancelamentos e renegociações no setor de turismo em razão da pandemia, em nada tendo abordado especificamente sobre questão dos direitos autorais. As Medidas Provisórias perdem eficácia se não forem convertidas em lei no prazo legal, e o art. 62, §11, da Constituição Federal estabelece que as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência se conservarão por ela regidas, caso não seja editado decreto legislativo.

No que se refere a alegação de quartos em reforma, a sentença considerou que a apelante não trouxe prova idônea que comprovasse a indisponibilidade de 40 quartos, contrariando inclusive informações do próprio site do hotel. É pacificado na jurisprudência que a cobrança do ECAD se baseia em uma taxa média de ocupação e não na totalidade dos quartos, o que está em conformidade com o Princípio da Proporcionalidade
(TJ-ES - APL: 00070509420098080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2014)
. O apelante não juntou provas que comprovassem tal arguição. Diante disso, considerado que a simples disponibilização dos aparelhos já incrementa os serviços oferecidos e, portanto, justificam a cobrança, e que o recorrente não comprovou a indisponibilidade dos quartos, não há, aqui, que se falar em
bis in idem.

III - Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.